Tribunal: TJDFT
Processo: 0713223-70.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0713223-70.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: PRISCILA MEDEIROS OLIVEIRA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL contra decisão do juízo da 22a Vara Cível de Brasília, proferida nos autos da ação cominatória cumulada com reparação de danos (Proc. n.0708892-42.2024.8.07.0001)ajuizada por PRISCILA MEDEIROS OLIVEIRA, que deferiu o pedido liminar de antecipação dos efeitos da tutela, permitindo que a autora retomasse o uso do plano de saúde, nos moldes ajustados antes do cancelamento, e sem cumprimento de carência. O pedido liminar de antecipação dos efeitos da tutela recursal restou indeferido, conforme decisão de ID 57649384. Foi encaminhado ofício (ID 57778635) à instância a quo, informando sobre essa decisão. As contrarrazões foram apresentadas (ID 58775368). Frente a tanto, malgrado o fato de o recurso está apto a julgamento de mérito, constatou-se, por meio de consulta aos autos originários, que foi prolatada sentença (ID 195232422, autos origniários), julgando procedente o pedido formulado na inicial. Diante desse fato, comparece prejudicada a análise de fundo do presente agravo, ante a perda superveniente do interesse processual. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do presente agravo de instrumento (932, III, CPC). Sem custas e sem honorários advocatícios. Publique-se e intime-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se com as anotações necessárias. Brasília/DF, 07 de maio de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator